Tribunal: TJDFT
Processo: 0730148-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730148-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO HUDSON FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., PORTO BANK S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico Hudson Ferreira contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 242808621 do processo de referência) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A. e outros, processo n. 0736870-57.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, porque “o autor é servidor público federal, aufere rendimentos brutos que superam R$ 15.000,00 mensais, reside em imóvel próprio situado em um dos bairros mais nobres da capital e está representado por advogado particular”. Em razões recursais (Id 74315274), o agravante afirma não ter condições financeiras de arcar com as custas do processo. Diz ser, de fato, servidor público e auferir remuneração superior a cinco salários mínimos, mas informa que quase a integralidade de seus rendimentos se encontra comprometida com as dívidas por ele contraídas. Assevera ser seu imóvel financiado, de modo que pode vir a perdê-lo caso não quite o financiamento. Declara ter sua renda gravemente comprometida com as dívidas que busca repactuar na origem. Ressalta a própria vulnerabilidade financeira, porque quase não há sobra financeira ao final do mês. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de LIMINARMENTE, defira EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, deferindo-se ao Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária gratuita; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) Em análise de mérito, seja DADO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para cassar a decisão ora guerreada, no que tange ao indeferimento dos benefícios da Assistência Judiciária gratuita, deferindo-se ao Agravante tal benefício. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Analiso a pretensão recursal de liminar deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim preconiza o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se tratando, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadoras da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a autuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 1° da Resolução 140/2015 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Trata-se de critério objetivo que, harmonizado com a norma acima em destaque, possibilita a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PREMATURA. ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO. COMUNICAÇÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FACULDADE DO RECORRENTE. PROCESSO ELETRÔNICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexiste obrigatoriedade do agravante juntar cópia da petição do Agravo de Instrumento e do comprovante de sua interposição quando os autos são eletrônicos. 2. Incabível o cancelamento da distribuição antes do julgamento do Agravo de Instrumento ao qual agregou-se efeito suspensivo dos autos originários, especialmente em matéria de gratuidade judiciária. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, se a parte agravante aufere renda bruta superior a este parâmetro, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça. 4. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006617, 0710360-10.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso No caso concreto, apesar de o autor/agravante ter acostado aos autos declaração de hipossuficiência (Id 242795614 do processo de referência), elementos informativos existem no processo a certificar sua capacidade financeira, visto que aufere rendimentos brutos superiores a quinze mil reais (Id 242795633 do processo de referência). Por oportuno, friso que o endividamento voluntário da parte não justifica a concessão de benesse buscada, conforme entendimento sedimentado por este eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023; e Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJe: 1/6/2023. Destarte, em análise prefacial, nada há que confirme estar a parte recorrente em condição de hipossuficiência financeira, o que afasta a possibilidade de liminar reconhecimento de que não possa, por dificuldades financeiras que estaria a enfrentar, suportar o pagamento das custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e que, por si só, de modo algum abalariam as finanças de quem aufere recursos segundo documentado nos autos. A propósito, trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2006626, 0751516-12.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) – grifo nosso Não demonstrando o recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer não estar ele enquadrado no conceito legal de hipossuficiente econômica, com o que não lhe podem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Esclareço que a presente decisão, por sua natureza, é também representativa do indeferimento do efeito suspensivo postulado pela agravante. Consigno, ademais, que processamento do recurso está condicionado à comprovação de recolhimento do preparo, o que deve ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme acima estabelecido. Se não o for, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora